Tribunal: TJES
Processo: 5004025-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Ausência de Fundamentação; Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004025-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO RODRIGUES DO SANTISSIMO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO RODRIGUES DO SANTÍSSIMO
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pela inocência do acusado.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se me pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO RODRIGUES DO SANTÍSSIMO preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Narra a denúncia que:

“[...] No dia 12 de maio de 2021 , por volta da 0:45h, na Rua Nova, no Bairro São Torquato, em Vila Velha/ES, os denunciados, com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo - que portavam sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar - em Valdiney da Silva Paixão, vulgo “Gaguinho” causando as lesões descritas no laudo de fls. 186, 88 quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas na região pois a vitima havia deixado a facção dos denunciados e passado a se envolver com grupos rivais.
ANDRÉ
, além disso, mantinha relacionamento com uma ex-namorada de Valdiney, de quem tinha ódio por esta razão e também porque este havia perdido uma arma de fogo de sua propriedade que lhe fora confiada.

o crime foi cometido mediante dissimulação, dificultando a defesa da vitima, pois os denunciados anunciaram-se como policiais e entraram na residência desta, onde a surpreenderam, em local e situação em que não tinha razão para esperar que pudesse ser atacada.

Assim, tendo os denunciados, com sua conduta, praticado os delitos tipificados nos artigos 121, §2°, I e IV, Código Penal, e 14 da Lei nº 10.826/03 [...]”

Nessa toada, verifico que se fazem presentes os indícios de autoria e materialidade.

Ao me debruçar atentamente sobre os Sistemas INFOPEN e EJUD, pude observar que o paciente ostenta uma condenação (Processo nº 0023703-94.2015.8.08.0035), além de responder a outra ação penal, também pela suposta prática do crime de homicídio (Processo nº 0011439-69.2021.8.08.0035).

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela dedicação do paciente às atividades criminosas.

Por outro lado, sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal decorre da inocência do paciente, que após audiência de instrução e julgamento, sequer foi citado por testemunhas como um dos envolvidos no crime.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva, eis que a análise acerca da inocência do paciente demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Isto posto, com amparo no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUAIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. Ausentes quaisquer ilegalidades e estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, deve a mesma ser mantida. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.